Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743106-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES LTDA, WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, FABIO ILARIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ ILARIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Shopping Shows e Eventos LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF , que, nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial , indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF , a fim de que a referida secretaria informasse se há algum imóvel cadastrado em nome dos Executados, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O exequente requer a expedição de oficio à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento.” (ID. 249266136, processo de origem no 0726638-93.2019.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o processo executivo tramita há mais de seis anos sem êxito na localização de bens penhoráveis. Sustenta que todas as medidas ordinárias de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, foram exauridas sem sucesso. Assevera que, diante da peculiar situação fundiária do Distrito Federal, com um número significativo de imóveis irregulares, porém de alto valor econômico e cadastrados na SEFAZ/DF para cobrança de IPTU, a expedição do ofício é uma medida essencial. Pontua que a decisão contraria o art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz o dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Pondera que a negativa da diligência viola o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, e que a jurisprudência do TJDFT ampara sua pretensão. Requer, desse modo, seja (não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no documento). No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de 1o grau proceda ao envio de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis irregulares registrados em nome dos Agravados. Preparo recolhido, conforme Guia de Recolhimento anexa e respectivo comprovante. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da medida de urgência: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para busca de imóveis em nome dos executados. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que, após mais de seis anos de tramitação do processo de execução, todas as medidas ordinárias para localização de patrimônio penhorável restaram infrutíferas. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o processo executivo visa à satisfação do crédito, cabendo ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da cooperação, adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade de suas decisões, conforme preconiza o art. 139, IV, do CPC. Contudo, a intervenção judicial para expedição de ofícios a órgãos públicos a fim de localizar bens do devedor possui caráter subsidiário, ocorrendo somente após o esgotamento das diligências que competem ao próprio credor. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a ausência do perigo da demora desautoriza a concessão da medida liminar. A execução já tramita há mais de seis anos, não se vislumbrando um risco iminente de dano grave ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata, especialmente porque eventuais imóveis registrados em nome dos devedores não correm risco de ocultamento súbito. Ademais, depreende-se que a questão de fundo – a possibilidade de expedição do ofício à SEFAZ/DF após o exaurimento de outras vias – demanda uma análise mais aprofundada do mérito recursal, o que é incabível nesta fase processual preliminar. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator